Tribunal: TJDFT
Processo: 0703282-75.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO DE PARCELAS NO CHEQUE ESPECIAL, CUJA CONTRATAÇÃO NÃO RESTOU COMPROVADA. QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO. NULIDADE DO CHEQUE ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS DELE DECORRENTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Pretensão inicial declaratória de nulidade de limite de cheque especial e de inexistência de débitos a ele vinculados, cumulada com indenização por danos morais em razão de negativação indevida. Recurso interposto pelo réu contra a sentença de procedência.
3. Preliminar de Inépcia da inicial. A comprovação, ou não, de erro da instituição financeira é questão afeta ao mérito, em nada se confundindo com os requisitos da petição inicial, os quais foram cumpridos pelo autor/recorrido. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de incompetência do Juizado Especial. O autor postulou a nulidade de uma contratação, a declaração de inexistência do débito correspondente, bem como a condenação do réu por danos morais. A causa não é complexa e, para o julgamento do mérito, é desnecessária a realização de perícia. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. A prova documental (ID 20513367) comprova que o autor contratou empréstimo de R$ 2.100,00 junto ao réu e que este efetuou o desconto de 4 parcelas de R$ 417,37 do cheque especial atrelado à conta do autor, nos meses de 08, 09, 10 e 11/2018. No ID 20513369, o autor fez prova de negociação extrajudicial realizada com o réu, no dia 12/04/2019, em relação ao empréstimo contratado, na qual efetuou o pagamento R$ 1.036,18. Por fim, no ID 20513367 – pág. 19, consta informação de que, no mês 01/2020, a dívida do autor era de R$ 11.865,43, mas houve o lançamento de créditos que somaram igual importância, denominados “Transferido para Prejuízo”, o que demonstra que o autor deixou de ser devedor de tal quantia.
7. A dinâmica dos fatos indica que houve desconto indevido das parcelas do empréstimo no cheque especial supostamente vinculado à conta do autor, pois o réu não fez prova de que, no momento dos descontos, estava vigente a contratação de tal serviço e qual seria o seu limite. Embora conste, no contrato celebrado entre as partes em 05/03/2010 (ID 20513612), a adesão inicial a uma “conta especial”, não há informação do valor/limite que seria correspondente ao cheque especial. O réu não comprovou a alegação de que o autor solicitou a alteração do limite de R$ 0,00 para R$ 1.900,00. Ademais, o próprio réu se contradiz quando afirma nas razões recursais que o autor solicitou a alteração do limite e, posteriormente, diz que o sistema fez a renovação automática, o que incluiu a alteração do valor contratado. Por fim, as provas juntadas pelo autor, que demonstram o pagamento do acordo extrajudicial, são corroboradas pelo relatório de ID 20513615, juntado pelo réu, o qual informa que o empréstimo foi devidamente quitado. Tudo isso leva à conclusão de serem indevidos os descontos de cheque especial, bem como a negativação do nome do autor pelos débitos irregulares.
8. Os documentos demonstram verdadeira desorganização e desídia do réu quanto aos contratos e às contas dos consumidores, o que culminou na negativação indevida, fatos que configuram defeito no serviço e impõem a responsabilização objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao autor, nos termos do art. 14, caput, do CDC, pois não demonstrada qualquer causa excludente da responsabilidade da ré.
9. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano ao atributo da personalidade afirmado.
10. A situação trazida aos autos enseja a indenização por danos morais, pois a doutrina e a jurisprudência já estão pacificadas no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura o dano moral na modalidade in re ipsa, plenamente indenizável. O dano moral decorre do próprio fato ilícito da inscrição indevida em rol de inadimplentes.
11. No presente caso, o valor arbitrado na origem (R$ 3.000,00) é razoável e proporcional à finalidade de compensar o consumidor, punir o mau fornecedor e dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. Tal valor é compatível com o fixado em casos análogos, respeita as condições pessoais de ambas as partes e não dará ensejo ao enriquecimento ilícito do autor.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
13. Condenado o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).